Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719449-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO contra ato atribuído à REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF e ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que participou regularmente do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, destinado à seleção de candidatos para o cargo de Professor de Educação Superior – cargo 421, promovido pela Universidade do Distrito Federal – UnDF, tendo sua inscrição devidamente homologada e aprovada pela comissão de heteroidentificação na qualidade de candidata cotista (negra), restando aprovada em primeiro lugar para o referido cargo tanto nas cotas, quanto na ampla concorrência, conforme decisão homologada no Diário Oficial do Distrito Federal No 130 de Julho de 2024. Relata que o concurso foi devidamente homologado há mais de dois anos, e, desde então, a impetrante aguarda sua nomeação, que até o presente momento não ocorreu, em que pese o surgimento de centenas de vagas providas por nomeações precárias ou por professores cedidos de outros órgãos. Destaca que, conforme demonstram as publicações oficiais, mais de 100 candidatos já foram nomeados para o mesmo cargo, todos oriundos da ampla concorrência, sem qualquer respeito à reserva legal de cotas raciais prevista na Lei no 12.990/2014, o que evidencia flagrante ilegalidade e burla à política pública de ações afirmativas. Defende que, além de cotista aprovada em 1o lugar, também foi aprovada dentro da ampla concorrência, de modo que preenche todos os requisitos legais, objetivos e classificatórios para ser nomeada, sendo injustificável sua exclusão diante de tantas nomeações realizadas para o mesmo cargo, restando evidente a violação ao direito subjetivo à nomeação, por preterição indevida e ilegal, ensejando a necessidade de tutela jurisdicional urgente para evitar dano irreparável à impetrante. Ressalta o teor do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 598.099/MS), tendo o Supremo Tribunal Federal afirmado que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, salvo em casos excepcionais de natureza imprevisível e grave, os quais não se aplicam ao presente caso, ora, tal classificação fora objeto de ação judicial, julgada procedente e definitiva pelo órgão colegiado, de modo que a contratação de profissionais temporários ou servidores cedidos para funções análogas caracteriza preterição ilegal, assegurando o direito à nomeação imediata. Aponta que a conduta dos impetrados ofende a Lei no 12.990/2014 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao nomear mais de 100 candidatos sem observância da reserva legal de cotas. Discorre acerca da violação ao princípio da legalidade e da isonomia do concurso público, bem como do princípio da proteção da confiança legítima, em razão da falta de nomeação imediata da impetrante. Alega que a Reitora está em prática de atos de preterição referente ao concurso, ao passo que o Governador é o responsável pela nomeação em Diário Oficial do Distrito Federal, sendo, portanto, coautor do ato ilegal que viola o direito da Impetrante. Argumenta que a urgência da medida liminar se justifica pelo decurso do prazo de dois anos desde a validade do concurso e pelo fato de que outros profissionais estão exercendo sua função em seu lugar, estando a probabilidade do direito demonstrada pela própria fundamentação exposta, concluindo pela presente dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada para determinar a nomeação imediata da Autora no cargo de professora de magistério superior da UnDF, vaga 421 Tutor em Direito Público e Direito Privado, por desrespeito à lei de cotas e por preterição em nomeação. Pugna, quanto ao mérito, seja concedida a segurança, com a confirmação da tutela de urgência e nomeação definitiva da impetrante. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. A impetrante trouxe a documentação ID 72399205/72399208 com o fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica, em atendimento ao despacho ID 71942045. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando a documentação ID 72399205/72399208, defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Passo a examinar o pedido de liminar. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. De uma detida análise dos autos, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da liminar pleiteada. Nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837311/PI), verifica-se, conforme itens da ementa, que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.) Não se olvida, ainda, que no caso concreto objeto de julgamento do referido Tema, entendeu o STF que, excepcionalmente, deve reconhecer o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados quando existentes manifestações inequívocas da Administração quanto à existência de vagas e necessidade de chamamento de novos candidatos. Confira-se item extraído da ementa: “(...) 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)” No presente caso, observa-se que a impetrante logrou êxito em obter a 1a colocação para o cargo de “Tutor – Direito Público e Privado (mestrado - 20 horas),”, tanto na lista da ampla concorrência, como na lista destinada a candidatos negros, em referido concurso público (ID 71907806 - Pág. 1), inicialmente destinado ao preenchimento de uma vaga (vide item 5.1, Tabela 3, Código do Cargo 421 - ID 71908152 - Pág. 8). Referido certame teve sua validade prorrogada por mais 2 anos, a contar da data de 27 de abril de 2025, conforme Edital no 03, de 05 de fevereiro de 2025 (disponível em https://universidade.df.gov.br/concurso-undf-magisterio-superior/). Da documentação juntada pela impetrante, nota-se que as nomeações efetuadas em referido concurso são todas relacionadas a áreas distintas do cargo ao qual a impetrante logrou ser aprovada. Ademais, nota-se que a única nomeação para a mesma área da impetrante foi para cargo diverso, no caso, Professor de Educação Superior – 40H e no nível de Especialização. Já a alegada seleção para a Escola de Governo do DF não se confunde com o concurso público objeto do presente mandado de segurança. Ademais, a apontada seleção simplificada para a Escola Superior em Ciência da Saúde (ID 71908152, p. 58), se volta para as carreiras de Enfermeiro e Médico não se confundindo com a área da impetrante. Assim, não se verifica de plano o alegado direito líquido e certo da impetrante à nomeação, a ensejar a incidência do Tema 784 do STF. Enquanto não estiver encerrada a validade do concurso, a nomeação da impetrante se encontra sob o Poder Discricionário da Administração Pública, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo no momento. Deve-se salientar, ainda, que a pretensão liminar da impetrante diz respeito à sua posse nos quadros da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL, e, via de consequência, sua inclusão na folha de pagamento do órgão público em questão, matéria esta que, em tese, não pode ser objeto de liminar, nos termos do artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, e que dispõe que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.” Dessa forma, não existe preceptivo legal que autorize, ainda em sede de liminar, e, portanto, cognição não exauriente, a posse imediata da impetrante, pois a entrada no serviço público ocasionará a obrigatoriedade do pagamento de remuneração e gastos com a servidora, o que, em última análise, implica esgotamento do mérito do mandamus, o que não é admitido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações às autoridades apontadas como coatoras. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora